Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721045-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LMPR BRINQUEDOTECA E PRESTACAO DE SERVICOS DE LAZER PARA CRIANCAS LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LMPR Brinquedoteca e Prestação de Serviços de Lazer Para Crianças Ltda – ME em face de ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, que reputa lesivo ao seu direito, consubstanciado na ausência de inclusão dos seus professores na listagem de vacinação de grupos prioritários, conforme determinado no Plano Nacional de Vacinação. Em 27/7/2021, o Distrito Federal noticiou que os profissionais da educação vinculados à Impetrante foram convocados para vacinação no dia 6 de julho de 2021, consoante informações divulgadas no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação (ID 27664650). Diante desse cenário, intimei a Impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento do writ (ID 27674554). Em resposta, a Impetrante peticionou requerendo a desistência da ação, pois “os profissionais da educação vinculados a impetrante foram convocados para vacinação no dia 6 de julho de 2021, diante disso o mandado de segurança acabou por perder seu objeto”. (ID 27860723). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Custas, se houver, pela Impetrante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator